Tribunal: STF
Processo: HC 187368
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
(Ref. Pet. nº 53789/2020)
    Decisão: 
    Cuida-se de pedido de reconsideração, em face de decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus, impetrado pela Defensoria Púbica da União, em favor de Nair Nunes dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.805/SC, de relatoria do Ministro Felix Fischer.
    Tendo em vista o contexto social trazido pelo Covid-19, requer a prisão domiciliar como medida necessária para salvaguardar a vida da paciente, mormente por ser integrante do grupo de risco, nos termos da Resolução nº 62 do CNJ e do princípio da dignidade humana. 
    A impetrante narra que a paciente cumpre pena de prisão pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), tendo sido condenada a uma pena de 5 anos e 10 meses, em regime fechado, iniciado o cumprimento em 9/9/2018.
    Destaca que a paciente é idosa (66 anos), HIV positivo, diabética e hipertensa, motivo por que requereu a concessão de prisão domiciliar ou a progressão do regime antecipada ao juízo da execução, que indeferiu o pedido.
    Contra o ato do juiz singular, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual denegou a ordem.
    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Felix Fischer não conheceu o writ. 
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ confirmou a decisão monocrática.
    No presente habeas corpus, a Ministra Relatora indeferiu a liminar, por não detectar patente constrangimento ilegal (doc. 6).
    A PGR apresentou manifestação no sentido da denegação da ordem (doc. 8).
    Em 10/7/2020, a impetrante requereu a reconsideração da decisão por entender que inexiste obstáculo para a concessão do pleito, mormente por se tratar de paciente integrante do grupo de risco que cometeu crime sem violência ou grave ameaça (tráfico) (doc. 11).
    Em 13/7/2020, solicitei, com urgência, informações ao Juízo da Vara de Execução Penal a respeito da condição de saúde da paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ (doc. 13).
    Em 16/7/2020, as informações foram prestadas (doc. 15).
    É o relatório.
    Decido.
    Passo à análise do pleito à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, que aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1º).
    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, o pedido de prisão domiciliar foi negado, porque não há caso de suspeita de Covid-19 no presídio. Além disso, afirmou que prevalece o cenário de “total falta de garantia de que os apenados cumprirão ordem de permanência em residência com adoção dos protocolos de higienização recomendados” e que não há tornozeleiras eletrônicas.
    Estando comprovado que a paciente não praticou crime de violência ou grave ameaça (tráfico), assim como se encontra no grupo de risco por 4 (quatro) motivos (idosa, HIV positivo, diabética e hipertensa), sendo, portanto, notório o possível agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, faz-se necessário deferir a prisão domiciliar, nos termos recomendados pelo CNJ (doc. 2, fl. 34).
    Conforme consignei no HC nº 152.707 MC-Ref/DF, de minha relatoria, DJe 6/8/2019, não desconheço que a Lei de Execuções Penais apenas autoriza a prisão domiciliar para o condenado submetido ao regime prisional aberto e nas hipóteses ali previstas.
    Todavia, registro que a prisão domiciliar, por razões humanitárias, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), encontra amparo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, inclusive para aqueles que cumprem pena em regime inicialmente fechado. 
    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, que sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes (RHC 94358, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19/3/2014)
    O fato de não haver comprovação de caso suspeito de Covid-19 no presídio não afasta, por si só, o risco de contágio de indivíduos que apresentam maior propensão de infecção pelo novo coranavírus, mormente por considerar o alto índice de transmissibilidade do vírus e o agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais devido à aglomeração de pessoas e à insalubridade do ambiente.
     De acordo com a Recomendação nº 62 do CNJ, “a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos”.
    Logo, demonstrado o estado geral de saúde da paciente, com risco real de contaminação e possível agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, podendo resultar em óbito, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III).
    Por essas razões, à luz do princípio do poder geral de cautela, defiro o requerimento da defesa, reconsidero a decisão e defiro a liminar, convertendo a execução da pena da paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica (se houver), pelo período de duração da Recomendação nº 62 do CNJ, renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020. 
    Ressalvo que essa decisão excepcional não prejudica posterior reexame do juiz natural da causa, a ilustre Ministra Rosa Weber, inclusive quanto ao período de duração da prisão domiciliar humanitária.
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Criciúma-SC e à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização estadual para que disponibilize de imediato o equipamento de monitoração eletrônica.
    Até que se efetive as comunicações pelos meios formais, serve a presente decisão como mandado.
    À Secretaria para retificar o nome da paciente a fim de constar “Nair Nunes dos Santos”.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)